Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-51.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REGISTRO. PENHORA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Apelação Cível interposta pela Embargante contra sentença em que foi julgado procedente o pedido deduzido em Embargos de Terceiro, desconstituindo-se a penhora sobre imóvel.
2. De acordo com a Súmula 303 do SJT, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”, regendo-se a matéria, portanto, pelo princípio da causalidade. Assim, constatando-se que a parte embargante não promoveu o registro do contrato de cessão de direitos sobre o imóvel em sua matrícula, ensejando, dessa forma, a constrição indevida do bem, deve, em tese, ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.
3. O princípio da causalidade deve ser aplicado em desfavor do embargado, pois mesmo ciente da transmissão do bem, no feito executivo, insistiu na manutenção da penhora sobre o imóvel cujo domínio havia sido transferido para terceiro, dando causa ao ajuizamento dos presentes embargos, do qual restou sucumbente em razão da procedência do pedido inicial, devendo, assim, suportar o pagamento dos honorários advocatícios.
4. Apelação provida.